Tribunal: TJDFT
Processo: 0764388-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIMINUIÇÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os réus, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: " a) confirmar a tutela provisória de urgência outrora concedida e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora JOSELITA ANTONIA DOS SANTOS NOGUEIRA e os réus DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV no que se refere à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores da pensão que não ultrapassem o dobro do teto fixado para os benefícios do RGPS; b) condenar os réus DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, solidariamente, à restituição à autora JOSELITA ANTONIA DOS SANTOS NOGUEIRA dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o valor da pensão que não ultrapassa o dobro do teto do RGPS, desde 12/10/2020, com incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora (art. 3o da EC no 113/2021).”.
3. Afirmam que o laudo médico apresentado não é oficial. Também que a Autora é incapaz para atividades laborativas e necessita de auxílio de andador e cadeira de rodas para se locomover, o que é insuficiente para atestar a paralisia justificadora da isenção. Tanto assim o é que: a uma, tal diagnóstico não foi dado; a duas, não há paralisia irreversível se é possível a locomoção com andador. Requerem a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que foi diagnosticada com Neoplasia Maligna e obteve sentença favorável em ação anterior, já com trânsito em julgado, tendo sido emitido Laudo Médico Oficial, do Hospital das Forças Armadas. O objeto do presente feito é a redução da contribuição previdenciária em razão dos seus proventos serem inferiores ao dobro do teto do RGPS. Requer a manutenção da sentença.
5. Conforme sentença transitada em julgado, proferida nos autos da ação no 0718401- 14.2022.8.07.0018, do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi declarada a isenção de imposto de renda nos proventos da aposentadoria auferidos pela recorrida, a contar 12/10/2020.
6. A controvérsia em questão consiste no exame sobre a legalidade da redução da contribuição previdenciária de servidor aposentado acometido de doença grave.
7. No âmbito do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária. Havendo elementos de prova aptos a demonstrar que a recorrida é portadora de neoplasia maligna, deve ser reconhecido em seu favor o direito à isenção do imposto de renda (já reconhecido) e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, na forma prevista no § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a contar da data da aposentadoria.
8. Demonstrado que a servidora aposentada padece de neoplasia maligna, reconhece-se seu direito à isenção do Imposto de Renda, bem como à limitação da contribuição previdenciária à parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
9. A recorrida é aposentada e portadora de NEOPLASIA MALIGNA. De acordo com Laudos e Relatórios Médicos, foi diagnosticada com a patologia de Neoplasia de Comportamento Incerto ou Desconhecido do Encéfalo e do Sistema Nervoso Central, patologia classificada sob o Código Internacional de Doenças (CID10 - D43) e Neoplasia maligna dos ossos do crânio e da face, patologia classificada sob o Código Internacional de Doenças (CID10 - C41.0). Ainda no relatório médico, o Dr. Marcelo Uchôa, especifica que a parte recorrida é portadora de Mesotelioma Peritoneal Maligno, tumor raro e agressivo, com pouquíssimas opções de tratamento com efetividade considerável.
10. A doença da recorrida está prevista no Art. 18, § 5o da Lei Complementar no 769/2008, in verbis: “Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. (grifamos)
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.